Tribunal: TJDFT
Processo: 0714242-14.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-25

Ementa:
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por L7 CONSTRUTORA LTDA (agravante/executada) contra a decisão (ID 192294290 dos autos originais) em que, nos autos da ação ordinária em fase de cumprimento de sentença (processo no 0732066-90.2018.8.07.0001, que tramita perante a 19a Vara Cível de Brasília), ajuizada por FCB METALIKA MONTAGENS E LOCAÇÕES LTDA. - EPP (agravada/exequente), foi indeferido o pedido de imediata retirada de sigilo das decisões proferidas nos autos. Em suas razões recursais (ID 57731000), a agravante/executada sustenta, em síntese, a nulidade da decisão agravada, pois imotivada, além de violar o princípio da publicidade. Requer a antecipação da tutela recursal para que seja determinada a suspensão do sigilo das decisões dos autos de origem. No mérito, requer a confirmação da tutela recursal antecipada para cassar a decisão agravada e afastar o sigilo das decisões dos autos de origem. Preparo acostado no ID 57731619. Ao ID 57763674, a agravada/exequente informou que o Juízo de origem retirou o sigilo imposto às decisões. Intimado a se manifestar, a agravante/executada confirmou a modificação da decisão na origem e alegou a perda superveniente de objeto do agravo. É o relatório. DECIDO. Compulsando os autos de origem, verifico que, na decisão de ID 192631719 (dos autos originais), o Juízo de origem revogou o sigilo atribuído às decisões e petições objeto dos autos. Dessa forma, tem-se a perda superveniente de objeto, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e inexiste decisão a ser revista pela instância neste manejo recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o presente recurso, em razão da superveniente perda de seu objeto. Dê-se conhecimento ao juízo da 19a Vara Cível de Brasília dos termos da presente decisão. Publique-se. Intimem-se.